Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013 e STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 460).
3. O acordão não padece do alegado vício de contradição ou de omissão ou de quaisquer outros ou erro material, conforme definido no art. 1.022 do CPC, de modo que não há razões para se modificá-lo. 3.1. Não obstante as normas da ANEEL e a anuência do consumidor, por meio do Termo de Confissão de Dívida, referentes à inclusão das parcelas do débito renegociado na fatura do consumo do mês corrente, restou definida no acórdão a abusividade da suspensão do fornecimento de energia elétrica no caso de inadimplemento da fatura atual que inclui parcelas de débitos pretéritos, por contrariar o entendimento do STJ de que o corte no fornecimento da energia elétrica deve se restringir a débitos atuais.
4. Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e expor a correspondente fundamentação (art. 93, IX da Constituição Federal).
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.